Tribunal: TJMT
Processo: 0003838-85.2016.8.11.0008
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003838-85.2016.8.11.0008
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO ALVES VIEIRA - CPF: 026.060.571-98 (RECORRENTE), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (ADVOGADO), ASTROGILDO PEREIRA DA SILVA FILHO - CPF: 838.534.991-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. TESE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA ANTE A CONFIGURAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPERTINÊNCIA – PRONÚNCIA QUE CONSUBSTANCIA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE CONTROVERTIDA NO ACERVO PROBATÓRIO – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – TIPO PENAL DERIVADO QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – DECISÃO DE PRONÚNCIA INTEGRALMENTE MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. Na fase da pronúncia somente é cabível o acolhimento da tese excludente de ilicitude da legítima defesa quando o conjunto probatório evidencia com certeza a ocorrência de todos os requisitos do art. 25 do Código Penal. Não sendo este o caso dos autos, porquanto as peculiaridades que cingiram a dinâmica delitiva põem em dúvida a versão apresentada pelo réu, bem como a conclusão de que se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, deve a questão ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri, a quem compete a análise exauriente do acervo probatório.

2. Da mesma forma,
no atual momento processual, a exclusão de qualificadora só é possível quando for manifestamente improcedente, caso contrário, havendo indícios mínimos de sua possível ocorrência, tal como na hipótese, deve ser mantida a fim de que seja apreciada pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02 da TCCR/TJMT.

3. Pronúncia mantida. Recurso defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

FABIO ALVES VIEIRA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
FABIO ALVES VIEIRA
em face da r. decisão proferida pelo
d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT nos autos da ação penal n.o 0003838-85.2016.811.0008, que o
pronunciou
como incurso nas penas do
art. 121, §2o, inc. II, do Código Penal
,
a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 167869182,
o recorrente
almeja a

absolvição sumária
,
ao argumento de que as provas coligidas ao feito demonstram a presença da excludente de ilicitude da
legítima defesa
. Subsidiariamente, pugna pela
exclusão da qualificadora referente ao motivo fútil
, porquanto afirma ser manifestamente improcedente.

Em contrarrazões vistas no
ID 167869185, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Com a remessa dos autos a esta instância revisora, houve a manutenção tácita da decisão recorrida, nos termos do art. 589 do CPP (ID 168359663).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID
173160198,
opina pelo
desprovimento

do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifica-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, razões pelas quais
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pelo réu
,

porquanto
presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Narra a prefacial acusatória que, no dia 16 de junho de 2016, por volta das 20h00min, em via pública, na cidade e comarca de Barra do Bugres/MT, o ora recorrente
FÁBIO ALVES VIEIRA
, agindo com
animus necandi
e por motivo fútil, ceifou a vida de
Astrogildo Pereira da Silva Filho
.

Consoante relatado pelo
Parquet
, na data fatídica, o ofendido estava em um boteco quando o denunciado chegou e, ao manobrar seu veículo, acabou colidindo com o automóvel de
Astrogildo
– que, por consequência, atingiu um terceiro carro; tendo
FÁBIO
, após perceber o ocorrido, evadido do local.

Ato contínuo, a vítima perseguiu o ora apelante, no intuito de que este arcasse com os prejuízos materiais causados pela batida e, após percorrer alguns metros, o veículo de
FÁBIO
parou em decorrência de problemas técnicos, tendo
Astrogildo
se aproximado para conversar.

Nesse momento, iniciou-se uma acalorada discussão, sucedida de luta corporal, ocasião em que o acusado atingiu o ofendido com diversos golpes de arma branca, causando-lhe os ferimentos que, a despeito do pronto atendimento médico, foram a causa eficiente de sua morte por choque hipovolêmico.

Por tais fatos,
FÁBIO ALVES VIEIRA
foi
denunciado
e
pronunciado
pela prática do delito tipificado no
art. 121, § 2o, inc. II, do Código Penal
, apresentando-se irresignado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

Da almejada absolvição sumária fulcrada em tese de legítima defesa:

De proêmio, há de se ter em conta que a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413, § 1o do Código de Processo Penal.

Ademais, os crimes dolosos contra a vida se sujeitam a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri por força de expressa determinação constitucional (art. 5o, XXXVIII,
d
), e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Sabe-se, outrossim, que a
absolvição sumária
, disposta no art. 415 do CPP, somente se materializa em quatro hipóteses distintas:
a) quando provada a inexistência do fato; b) se provado que o réu não é o autor do crime; c) quando o fato não constituir infração penal; d)
se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime
.

Entretanto, para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias,
é preciso um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de decisão com julgamento do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a submissão da causa ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença.

Significa dizer que o
acolhimento da tese de
legítima defesa
, que resultaria na
absolvição sumária
do acusado, depende necessariamente da
demonstração inequívoca

quanto à presença de
todos
os requisitos da referida hipótese legal,
pois, nesses casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do juiz togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em Plenário.

Em contrapartida, não se pode olvidar que a decisão de pronúncia exige certa prudência por parte do magistrado togado, justamente para se evitar que todo e qualquer acusado seja sistematicamente submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão orientado pela íntima convicção, sem que haja antes a constatação de
lastro probatório mínimo
,
a subsidiar idoneamente a passagem à fase do
judicium causae.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, estou convencido de que, diante das provas até então produzidas,
não há como afirmar, de maneira estreme de dúvidas, que o recorrente agiu acobertado pelo manto da legítima defesa,
ou seja, que se utilizando moderadamente dos meios necessários, tão somente repeliu injusta agressão, atual ou iminente, advinda da vítima.

A
materialidade
da infração
pode ser aferida a partir do boletim de ocorrência (ID 167869157 – págs. 07/09), relatórios policiais (ID 167869157 – págs. 11; 74/75), laudo de confronto necropapiloscópico (ID 167869157 – págs. 32/36), laudo de exame de corpo de delito/necropsia (ID 167869157 – pág. 43/48), além dos depoimentos colhidos na Delegacia e em Juízo.

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença de indícios suficientes a implicar o
possível
envolvimento de
FÁBIO ALVES VIEIRA
no homicídio ora em análise, notadamente porque
admitiu desde a fase policial que, na mencionada data, golpeou a vítima com uma faca
, justificando, porém, que assim o fez após ser perseguido e agredido pelo ofendido e outros indivíduos, em decorrência de um incidente de trânsito ocorrido momentos antes.

Consoante relatado pelo recorrente, na data fatídica, após colidir acidentalmente com dois veículos que estavam estacionados em frente a uma lanchonete no Distrito de Currupira – um deles, pertencente a
Astrogildo
; teve o carro cercado por populares e, temendo por sua vida e de sua esposa, decidiu sair daquele local; contudo, no trajeto de volta à Fazenda onde estava hospedado, um dos pneus do veículo que conduzia estourou, fazendo com que perdesse o controle da direção e estacionasse em um banco de areia no acostamento.

Segundo o réu, passados alguns minutos, o ofendido e outras três pessoas chegaram até o local em um veículo Gol, desembarcaram e, munidos com pedaços de madeira, vieram em sua direção exigindo que pagasse pelos danos materiais decorrentes da batida previamente ocorrida, motivo pelo qual o recorrente afirma que apanhou uma faca de churrasco que estava em seu carro, a colocou
“na mão com a ponta virada pra cima”
e exclamou
“vocês vão matar eu? Pra estar com esse pedaço de pau” sic
.

Nesse momento,
FÁBIO
assevera que recebeu o primeiro golpe na região da cabeça, fazendo com que caísse ao solo e, no momento em que conseguiu se levantar
“bateu a faca na vítima”
, não sabendo precisar quantas vezes, tampouco quais regiões do corpo de
Astrogildo
atingiu; tendo, na sequência, recebido outras pauladas na cabeça e ficado desacordado, recordando-se apenas de despertar brevemente quando estava deitado de barriga para baixo
“com uma pessoa sentada em cima de suas pernas ... furando suas costas”

sic
(ID 167869157 – págs. 37/40; ID 175689255).

Assim, de acordo com a narrativa do réu sob a perspectiva de sua autodefesa,

diante da aparente intenção da vítima em ofender-lhe a integridade física mediante o emprego de um pedaço de madeira, acabou se munindo da arma branca que estava em seu veículo e golpeando
Astrogildo
.

Vê-se dos autos, portanto, que o ponto nodal da irresignação defensiva repousa na tese de que
FÁBIO ALVES VIEIRA
agiu em
legítima defesa
, visando tão somente repelir injusta agressão. Entretanto, por ora, não há como afirmar, de maneira inquestionável, que efetivamente tenha agido acobertado pela excludente de ilicitude.

Isso porque, nada obstante a existência de pequenas divergências entre as
declarações judiciais
das testemunhas
Renata Almeida Campos
,
Francisco Delfino de Lima
e
Eva Matildes de Almeida
, ao fim e ao cabo, todas ratificaram a versão apresentada na Delegacia, narrando que na data fatídica, estavam no bar e presenciaram o momento em que
FÁBIO
colidiu com os veículos de
Astrogildo
e de um terceiro indivíduo, após o que teria foragido do local.

Sob o crivo do contraditório
,
Renata
deu mais detalhes acerca dos fatos ora em análise, e reforçou que após a colisão, ela,
Astrogildo
,
Francisco
e o sobrinho da vítima [
Rodrigo
] foram atrás do réu para conversar acerca dos prejuízos materiais causados pelo acidente; contudo, quando encontraram o veículo de
FÁBIO
atolado na estrada do “Capão Verde” e tentaram se aproximar deste, o réu teria desembarcado já munido de uma faca e investido contra o grupo, terminando por entrar em luta corporal com
Astrogildo
, golpeando-o fatalmente (ID 175689255).

Acrescentou, ainda, que foi
FÁBIO
quem desembarcou de seu automóvel já empunhando uma arma branca, e
nenhum dos ocupantes do veículo em que a depoente estava portava pedaços de madeira ou qualquer outro tipo de objeto contundente
.

Tem-se, ainda, as declarações de
Ana Marcia Conceição Guimarães
, convivente do réu à época, a qual ratificou em Juízo as declarações de
FÁBIO
, insistindo na alegação de que o companheiro somente reagiu aos ataques previamente sofridos; e o relato de
Lucas Vinicius Guimarães Salomão
, enteado do réu, o qual limitou-se a narrar brevemente os fatos a partir do momento em que encontrou
FÁBIO
, quando este já estava ferido após o entrevero.

Jungindo tais elementos de convicção, é revelado contexto que corrobora a versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia, de que o pronunciado possivelmente agiu com
animus necandi
,

antes de qualquer provocação da parte do ofendido – que, ao que parece, tentava se aproximar de
FÁBIO
para conversar sobre os prejuízos de um acidente automobilístico ocorrido momentos antes.

Ao que se depreende do acervo probatório, notadamente das declarações judiciais prestadas pelas testemunhas e do laudo de necropsia, o suposto instrumento utilizado na consecução do crime doloso contra a vida [faca], somado às regiões em que majoritariamente desferidos os golpes [torácica], tornam questionável a versão de legítima defesa declarada pelo réu; não sendo demais pontuar a proximidade exigida para se desferir um golpe de faca em um cenário no qual a vítima, em tese, estaria previamente munida de um pedaço de madeira.

Assim, tenho que as peculiaridades do caso concreto colocam em dúvida se os meios empregados pelo recorrente foram moderados e proporcionais às ilações de que sofrera injusta agressão, nos moldes estipulados no art. 25 do Código Penal.

Ademais, a análise perfunctória das minúcias do fato ilícito aponta que a dinâmica delitiva é apresentada de duas formas distintas, logo, malgrado o inconformismo do acusado diante do seu pronunciamento a Júri Popular, é certo que a tese defensiva de que agiu em legítima defesa se
trata apenas de uma das versões sustentadas no processo
, por sinal, contraposta àquela versada pela acusação, razão pela qual,
a priori
, esta última mostra-se admissível,
não havendo falar em absolvição sumária.

Como cediço, se na hipótese preponderam provas incriminatórias em desfavor do acusado, impõe-se submetê-lo ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a quem compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, já tendo assentado que
“[...] Na hipótese de dúvida acerca da legítima defesa durante a fase do judicium accusationis, deve o magistrado submeter à apreciação pelo Tribunal do Júri, sem que isso configure excesso de linguagem. 4. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg nos EDcl no REsp 1761586/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019).

Pelo exposto, mantenho a pronúncia do réu pelo crime de homicídio.

2.

Da pretendida exclusão do tipo penal derivado:

No que concerne ao pleito subsidiário de
decote da qualificadora pertinente ao
motivo fútil
, ao argumento de que não restou evidenciada a motivação do crime doloso contra a vida; tampouco assiste razão ao recorrente.

Sobre o tema,
a jurisprudência é uníssona em afirmar que as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia só podem ser afastadas quando se mostrarem manifestamente improcedentes, descabidas de plano, e, portanto, sem qualquer apoio nos autos. Assim, somente é admissível a exclusão do tipo penal derivado se verificada nos autos prova plena e incontestável da sua não ocorrência, pois, em caso de dúvidas, cabe ao Juízo submetê-lo à apreciação do eg. Tribunal do Júri.

Por sinal, trata-se de questão pacificada no âmbito deste e. Sodalício pelo
Enunciado Orientativo n.o 02
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

No caso concreto, a d. autoridade judiciária afirmou em suas razões de decidir que
“o motivo do delito se deu em razão da vítima Astrogildo ter seguido o réu para que este pagasse os danos materiais causados ao seu veículo”
(ID 167869169) e, deveras, consoante se observa dos depoimentos colhidos ao longo da fase instrutória, especialmente aqueles prestados por
Renata Almeida Campos
,
Francisco Delfino de Lima
e
Eva Matildes de Almeida
, salientando que, após colidir com os veículos em frente à lanchonete onde estavam,
FÁBIO
foragiu do local e, no momento em que foi alcançado pelos declarantes, que visavam apenas conversar e acordar a reparação dos danos materiais causados pelo réu,
este já teria desembarcado de seu automóvel com a faca em punho
, não sendo de todo descabido cogitar que este tenha sido a motivação do delito que ceifou a vida de
Astrogildo
.

Os elementos de convicção angariados
sob o crivo do contraditório
permitem concluir pelo
suposto
desequilíbrio entre as razões de agir e o resultado alcançado,
tornando impositiva a manutenção da qualificadora do
motivo fútil
, por não ser de manifesta improcedência, porquanto minimamente respaldada por prova judicializada, e havendo dúvidas razoáveis sobre a incidência da qualificadora, compete ao Conselho de Sentença decidir se o acusado eventualmente praticou o ilícito porque foi
perseguido e interpelado pelo ofendido acerca da reparação dos danos causados em decorrência de acidente automobilístico previamente ocorrido
, assim como analisar se tal circunstância, no caso concreto, constitui o motivo fútil que qualifica o crime de homicídio.

Acerca da temática, este e. Tribunal de Justiça já decidiu que, “
(...) Havendo indícios de que houve desproporção entre a motivação do crime e a reação do recorrente, a qualificadora prevista no inciso II do § 2o do art. 121 do Código Penal deve ser mantida, para apreciação da Corte Popular, em razão da amplitude de acusação e defesa em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa
”
.
(TJMT - N.U 1018573-57.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJe 18/02/2022).

Com essas considerações,
conservo a qualificadora do motivo fútil.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
FÁBIO ALVES VIEIRA
,

mantendo incólume
a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da
3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT nos autos da ação penal n.o 0003838-85.2016.811.0008 – cód. 113591
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023